Tribunal: STF
Processo: HC 221183
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Frediani dos Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao REsp nº 1.970.966/PR, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, como incurso no art. 171, § 3º, do Código Penal, além do pagamento de indenização de R$ 2.025,66 (dois mil e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), fixada nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 



    Interposta apelação pela defesa contra a decisão condenatória, o Tribunal Regional determinou a remessa dos autos para a primeira instância para ser avaliada a possibilidade de acordo de não persecução penal, que, ao final, restou não ofertado.



    Retornando os autos ao Tribunal, a apelação foi julgada, tendo transitado em julgado a decisão. 



    Ainda inconformada, a defesa suscitou questão de ordem para que houvesse a remessa dos autos ao Parquet para oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos da anterior decisão, o que foi rejeitado, ao que se seguiu a interposição de recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, que restou improvido e cuja decisão é objeto de questionamento no presente writ.



    A defesa sustenta, em síntese, a aplicabilidade do art. 28-A, do CPP (acordo de não persecução penal), nos termos da primeira decisão emanada do próprio Tribunal Regional Federal.



    Ao final, requer 



    “a determinação para que a Colenda 8ª Turma do TRF4 dê cumprimento a sua própria decisão quanto à possibilidade de ser examinada a questão do ANPP, tornada definitiva, pela ausência de recurso das partes, pelos fundamentos acima expendidos.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FALTA DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO MINISTERIAL EM SEGUNDO GRAU. OFENSA À PRECLUSÃO E À REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 



    1. Não houve desrespeito à preclusão ou reformatio in pejus, quando o Tribunal de origem deixou de encaminhar os autos à Procuradoria Regional da República para que se manifestasse acerca da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, antes que fosse julgada a apelação, tampouco quando rejeitou a questão de ordem interposta após a análise do referido recurso. 



    2. A determinação do Relator, feita antes do julgamento da apelação, foi a de que os autos retornassem ao primeiro grau para que o Ministério Público se manifestasse a respeito da possibilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal, ou seja, determinou-se a manifestação do Órgão do Parquet, em primeiro grau, acerca do tema. E tal ordem foi cumprida, tendo o Órgão ministerial, com atuação em primeiro grau, recusado o oferecimento da proposta, sem que a Defesa tenha se insurgido no momento oportuno, conforme previsão no art. 28, § 14, do Código de Processo Penal. 



    3. O fato de que os autos foram encaminhados pelo Juízo singular, de ofício, à 2.ª Câmara de Coordenação e Revisão, que acolhendo o recurso defensivo contra a reconsideração de sua primeira decisão, acabou por determinar que fosse o feito encaminhado ao Parquet, em segundo grau, para que verificasse e os desdobramentos que lá ocorreram, não afastam a preclusão que decorreu da inicial inércia defensiva, que não utilizou da faculdade prevista no art. 28, § 14, do Código de Processo Penal, no momento adequado. 



    4. O Tribunal de segundo grau não estava vinculado à conclusão da 2.ª Câmara de Coordenação e Revisão, no sentido de que o recurso interposto contra a decisão da própria Câmara, supriria aquele que deveria ter sido dirigido diretamente contra a recusa do Órgão Ministerial em primeiro grau, nos termos do art. 28, § 14, do Código de Processo Penal. E, por essa razão também não estava vinculado à deliberação do referido Órgão, no sentido de que fossem os autos encaminhados à Procuradoria Regional da República. 



    5. A manifestação do Órgão de primeiro grau, ao se recusar a oferecer o acordo, no sentido de que autos poderiam ser encaminhados ao Parquet, em segundo grau, para que se manifestasse sobre o cabimento do referido acordo, teve caráter meramente opinativo, cuja implementação também dependia de decisão do Tribunal a acolhendo. 



    6. Situação em que o cabimento da remessa dos autos ao Órgão Ministerial, agora com atuação em segundo grau, estava sujeita a nova análise por parte do Tribunal Regional, o qual não estava adstrito aos fundamentos lançados em sua decisão anterior, ainda que já transitada em julgado, que encaminhara os autos ao Parquet, em primeiro grau, e que havia sido integralmente cumprida. 



    7. Os fundamentos da decisão não transitam em julgado, mas tão-somente o seu dispositivo, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º, do Código de Processo Penal. 



    8. A Corte Regional ao entender que não era caso de encaminhar os autos ao Órgão Ministerial em segundo grau, sob o fundamento de que não era mais possível o oferecimento do acordo de não persecução penal, porque já havia sido recebida a denúncia quando entrou em vigor o art. 28-A do Código de Processo Penal, inclusive com sentença condenatória e a acórdão que a confirmou, não incorreu em ofensa à preclusão ou praticou reformatio in pejus. 



    9. O acórdão confirmatório da condenação transitou em julgado, pois não houve a interposição de nenhum recurso contra eles. A questão de ordem interposta, e que deu origem ao presente recurso especial, não tinha o condão de obstar a fluência dos prazos recursais contra o acórdão proferido na apelação, por ausência de previsão legal nesse sentido. Tanto era de conhecimento da Defesa tal fato que, quando ela interpôs a questão de ordem, expressamente requereu "a suspensão do prazo dos possíveis recursos extraordinários até a análise da questão ora apresentada". 



    10. O Tribunal de origem, contudo, ao rejeitar a questão de ordem, nada disse acerca da suspensão dos prazos recursais contra o acórdão da apelação. Os embargos de declaração defensivos não alegaram omissão em relação ao tema, sobre o qual também silenciou o recurso especial. Sendo assim, o prazo para a interposição de recursos de natureza extraordinária, contra o julgamento da apelação, fluíram normalmente, a partir da intimação da Defensoria do conteúdo do referido acórdão, e transcorreram in albis. 



    11. Se houve o trânsito em julgado da condenação, está concluída a persecução penal, sendo descabido falar em proposta para de acordo para que não ocorra a persecução penal, na forma do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    12. Recurso especial desprovido.”



    De início, registro que, conforme veiculado nos autos deste habeas corpus, ao advento da norma que implementou o acordo de não persecução penal (ANPP), a ação penal à que responde o paciente já contava com denúncia recebida e, para além disso, no presente momento processual, já conta com a condenação penal já transitada em julgada, tal como referido na ementa antes transcrita.



    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    Por fim, considerando-se a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente